Tribunal: TJDFT
Processo: 0735069-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735069-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOACIR HORACIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n° 0712547-11.2023.8.07.0016, ajuizada por MOACIR HORACIO, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 205656715 – feito de origem): “Vistos etc. Trata-se de impugnação apresentada pelo Distrito Federal e pelo IPREV (ID 205588643) em face do laudo pericial, que foi juntado aos autos em ID 203322088, conforme determinação deste Juízo. A parte ré alega, em síntese, que a prova pericial produzida não atende os requisitos técnicos exigidos à sua aceitação. Requer, assim, a realização de nova perícia, na qual sejam observados os procedimentos técnico-periciais assentados nos documentos de IDs 205588644, 205589145 e 205589146. Alternativamente, reitera o pedido de improcedência das pretensões veiculadas na inicial. É o relatório. Decido. O mero inconformismo da parte ré com as conclusões apresentadas pelo perito nomeado por este juízo não é suficiente para infirmar suas conclusões. Para que a impugnação fosse acolhida, seria necessário que a parte ré demonstrasse, de forma clara e objetiva, onde e como a avaliação pericial estaria incorreta, apresentando prova inequívoca de eventual erro material ou de metodologia. No presente caso, a parte ré limitou-se a alegar, de forma genérica, o não atendimento dos requisitos técnicos exigidos à aceitação da prova pericial porque foi realizada por teleconsulta, sem, contudo, apresentar qualquer demonstração que pudesse justificar a retificação pretendida ou que essa modalidade possa ter influenciado na análise dos dados e conclusões. Portanto, diante da mera impugnação genérica apresentada pelo ente distrital, e considerando a presunção de correção e a confiança que este Juízo deposita nos trabalhos realizados pelo auxiliar do juízo, que a análise pericial consistia em constatar comorbidades constatadas via exames laboratoriais, indefiro a impugnação apresentada pela parte ré, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 203322088. Considerando que a parte autora é beneficiária de justiça, os honorários serão pagos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos das Portarias GPR 1155, de 24/06/2019, conjunta 101, de 10/11/2016 e Portaria GPR 35 de 06/01/2023. Proceda-se com o processamento do pagamento dos honorários periciais no sistema SEI, no valor de R$ 1.904,26 (um mil, novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme decisão de ID 182183323. Ante a ausência de requerimento, após o processamento do pagamento dos honorários, façam-se os autos conclusos para sentença.”. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por MOACIR HORACIO, tendo por objeto a determinação para que a parte ré se abstenha de promover descontos na folha salarial da parte autora, referente à seguridade social e imposto de renda, por ter sido ele diagnosticado com câncer no fígado, bem como, à restituição do indébito dos valores descontados, considerando, para tanto, a data em que foi comprovada a doença, ou seja, 28/07/2020. Ao longo do trâmite processual, foi requerida a realização de perícia oficial, a ser realizada por órgão da Administração Pública Distrital ou por profissional independente, a fim de que sejam trazidas aos autos mais provas sobre o estado de saúde do Requerente. Considerando-se que a única profissional cadastrada como perita no e. TJDFT na especialidade nefrologia não aceitou o encargo, nomeou a SMART Perícias, cujo e-mail de contato é contato@smartpericias.com.br para produção do laudo pericial, por um médico na especialidade nefrologia (ID n° 178677746). Homologado o Laudo pericial produzido, o requerido/agravante apresentou impugnação a qual, nos termos da r. Decisão transcrita acima, foi rejeitado. Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, alega que não pode ser admitida a realização de perícia médica de maneira virtual. Nesse contexto, aduz que o Conselho Federal de Medicina veda expressamente a prática de perícias virtuais. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de que seja declarada a nulidade do Exame Pericial Virtual realizado no feito de origem. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou laudo pericial realizado de maneira virtual. Irresignada, a parte requerida, ora agravante, interpôs o recurso em análise sustentando, em síntese, que a realização de exames médicos virtuais viola diretamente as disposições do Código de Ética Médica pátrio e afronta o regular direito de defesa do Agravante. No entanto, da análise dos autos, não se constata a probabilidade do direito no que remete às teses apresentadas pela parte recorrente. Conforme afere-se do feito, a parte agravante fundamenta sua tese de violação ao direito de defesa e às orientações normativas expedidas pelo Conselho Federal de Medicina em razão de manifestação do Assistente Técnico do requerido/agravado, o qual informou que: “Em atendimento ao Despacho SEEC/SEGEA/SUBSAUDE (146795392) que faz referência à solicitação contida Ofício (146651652) e seus anexos, em que solicita ao Assistente Técnico do Distrito Federal manifestação a respeito do Laudo Pericial produzido em desfavor ao Governo do Distrito Federal, esta Coordenação informa que não houve a participação de médico assistente. Face ao exposto, a não participação da Assistência Técnica do DF inviabiliza a emissão de Parecer Técnico por esta Coordenação, pois, conforme disposto no Código de Ética Médica: Capítulo III RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL É vedado ao médico: Art. 5o Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou. (...) Capítulo X DOCUMENTOS MÉDICOS Art. 80. Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. (...) Capítulo XI AUDITORIA E PERÍCIA MÉDICA Art. 92. Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal caso não tenha realizado pessoalmente o exame. Em face das vedações impostas pelo Código de Ética Médica, ratificamos a impossibilidade da emissão de parecer técnico, no caso, em comento”. Da respectiva manifestação, afere-se que, ao contrário do que sustenta a parte agravante, o Código de Ética Médica proíbe que os respectivos profissionais assinem laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal referentes a exames os quais não tenham realizado pessoalmente. Em síntese, é vedado ao médico assumir responsabilidade por ato que não praticou ou do qual não participou. No caso dos autos, a SMART Perícias foi nomeada pelo MM. Juízo a quo para a produção do laudo pericial, por um médico na especialidade nefrologia (ID n° 178677746). O profissional vinculado à respectiva empresa realizou o Laudo Pericial com base nos exames, laudos e relatórios médicos apresentados pelo autor/agravado, os quais corroboram que este é transplantado e portador de doença grave especificada na Lei no 7.713/1988. Ocorre que, instado a se manifestar em relação ao respectivo Laudo Pericial, o Assistente Técnico do Distrito Federal informou que, por não ter participado da produção do respectivo Laudo e Exames, não poderia se manifestar. Assim, conclui-se que em momento algum foi alegada a impossibilidade de realização de perícia médica virtual, tampouco apresentada informação no sentido de que tal prática violaria as disposições do Código de Ética Médica. Ressalta-se, ademais, que a eventual irregularidade das conclusões expostas no respectivo Laudo Pericial não foi objeto de questionamento, tendo a própria parte agravante informado que “(...) não se está aqui a debater a doença que acomete o Agravado, antes a forma virtual através da qual foi comprovada a presença da enfermidade (no caso Nefropatia), se é possível ou não realizar Exame Pericial Virtual. (...)”. Dessa forma, tendo o MM. Juízo a quo rejeitado a impugnação apresentada pelo requerido/agravante em razão de o recorrente ter se limitado “(...) a alegar, de forma genérica, o não atendimento dos requisitos técnicos exigidos à aceitação da prova pericial porque foi realizada por teleconsulta, sem, contudo, apresentar qualquer demonstração que pudesse justificar a retificação pretendida ou que essa modalidade possa ter influenciado na análise dos dados e conclusões. (...)”, a manutenção da r. Decisão agravada é a medida que aparenta ser devida. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA FEITA POR MÉDICO DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA REALIZADA POR ORTOPEDISTA. DESNECESSIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a perícia médica realizada por médico do trabalho, que possui a qualificação necessária para a aferição da persistência ou não de enfermidade que acometeu a trabalhadora, dispensável a realização de nova perícia com médico especialista na área específica referente à moléstia alegada. 2. Não sendo verificada qualquer mácula na perícia judicial realizada a pedido da parte autora, a qual conteve conclusão compatível com os demais elementos coligidos aos autos, escorreita se afigura a decisão que rejeitou a impugnação contra ela apresentada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 821772, 20140020128488AGI, Relator(a): ANGELO PASSARELI,5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/9/2014, publicado no DJE: 29/9/2014. Pág.: 198) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUTENTICIDADE. PROVA PERICIAL. VÁLIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. 4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1837489, 07301334820198070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando-se que as disposições do Código de Ética Médica não vedam a realização de exames, consultas, laudos, etc. de maneira virtual; e que a oposição genérica não se mostra hábil a infirmar as informações contidas no Laudo Pericial, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo ora recorrente. Frisa-se, ademais, que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a declaração de nulidade do exame pericial virtual realizado no feito de origem esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora